Tribunal: STF
Processo: Ext 816
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-21
Data de publicação: 2002-03-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXTRADIÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DO CONCEITO DA INFRAÇÃO E SUA GRAVIDADE. AFRONTA
AO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO EXTRADICIONAL POR CRIME DE FRAUDE POSTAL, EM FACE DA
PENA ABSTRATA PREVISTA NO ARTIGO 151 DO CPB. EVENTUALIDADE DE O
EXTRADITANDO SER SUBMETIDO À PRISÃO PERPÉTUA. CONDIÇÕES PARA A
SUA ENTREGA ÀS AUTORIDADES DO PAÍS REQUERENTE. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
1.      Afronta ao direito internacional público, por não
ter o acórdão observado que a extradição somente deve ser
concedida para persecução penal pelo cometimento de crimes
graves. Improcedência. Os delitos a que responde o
extraditando, com exceção do crime de quadrilha ou bando, têm
no direito brasileiro pena máxima superior a quatro anos.
2.      No processo extradicional examina-se
fundamentalmente o requisito da dupla incriminação, que se
configura quando o fato imputado caracteriza delito em ambos os
ordenamentos, não cabendo a apreciação sobre a graduação das
sanções aplicáveis segundo as leis do País requerente, ainda
que diversas das previstas na legislação penal do Estado
requerido.
3.      Impossibilidade jurídica da concessão de extradição
pelo chamado crime de fraude postal, por não ter correlação com
o delito previsto no artigo 151 do CPB, que cuida de violação,
sonegação ou destruição de correspondência alheia, cuja pena é
de detenção de até seis meses; além do que o tema não foi
considerado para o efeito do deferimento do pedido.
4.      Eventualidade de o paciente ser condenado à prisão
perpétua, visto que o pedido foi deferido sem ressalva. Questão
não argüida pela defesa. A jurisprudência atual desta Corte
continua admitindo, ainda que por escassa maioria, a
possibilidade de concessão de  extradição, mesmo que a pena a
ser cumprida no País requerente tenha natureza perpétua (EXT
793-França. j. de 17.10.01, Maurício Corrêa, no ponto vencido;
acórdão pendente de publicação).
5.      Detração da pena que vier a ser imposta ao
extraditando, computando-se o período em que permaneceu preso à
disposição da Justiça brasileira. Matéria prevista no Estatuto
dos Estrangeiros e no Tratado de Extradição com os Estados
Unidos da América do Norte.
Embargos de declaração rejeitados.
5